Tribunal: STF
Processo: AI 117127
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ARTIGO
153, P.2., DA CARTA MAGNA. PREQUESTIONAMENTO.
A SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, ORIGINARIAMENTE, NOS
EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO SE TEM COMO PREQUESTIONAMENTO DELA,
UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO NÃO A EXAMINOU, POR NÃO TER SIDO
OBJETO DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.